Tribunal: TJBA
Processo: 0302660-33.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302660-33.2013.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: RONALDO FERRAZ BATISTA Advogado(s): ANTONIO FERREIRA DOS REIS NETO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL - GAP IV. REENQUADRAMENTO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Policial militar da reserva ajuizou ação ordinária em 24/05/2013 pleiteando reenquadramento da GAP de nível III para IV e reajustes salariais decorrentes das Leis 7.622/2000 e 10.558/2007. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, determinando apenas o reenquadramento para GAP IV com pagamento retroativo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de coisa julgada em relação ao mandado de segurança nº 8022322-96.2019.8.05.0000; (ii) determinar o período de implantação da GAP IV conforme Lei 12.566/2012; (iii) definir a distribuição dos ônus sucumbenciais; e (iv) estabelecer o índice de atualização monetária após a EC 113/2021. III. Razões de decidir 3. A preliminar de coisa julgada deve ser afastada porque a presente ação foi ajuizada em 2013, anteriormente ao mandado de segurança de 2019, e os pedidos não são inteiramente coincidentes. 4. A Lei 12.566/2012 estabeleceu cronograma específico para implantação da GAP IV (01/04/2013) até novembro/2014, quando passou a ser devida a GAP V. 5. Houve sucumbência mínima do Estado, pois foram rejeitados dois dos três pedidos do autor. 6. A partir de 09/12/2021, a EC 113/2021 determina aplicação exclusiva da taxa SELIC para atualização monetária. IV. Dispositivo e tese 7. Arguição de coisa julgada rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida para: limitar a GAP IV ao período de 01/04/2013 a novembro/2014; condenar o autor em honorários de 10% sobre o valor da condenação; determinar aplicação da SELIC a partir de 09/12/2021. Tese de julgamento: "1. O direito ao reenquadramento da Gratificação de Atividade Policial - GAP para o nível IV deve observar o período estabelecido pela Lei 12.566/2012, limitando-se de 01/04/2013 até novembro/2014, quando passa a ser devida a GAP V. 2. Na sucumbência recíproca, quando uma parte sucumbir em parte mínima do pedido, a outra responderá integralmente pelas despesas e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC." _________ Dispositivos relevantes citados: Lei 12.566/2012, arts. 3º a 6º; CPC, art. 86, parágrafo único; EC 113/2021. Jurisprudência relevante citada: n/a Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0302660-33.2013.8.05.0256, sendo Apelante Estado da Bahia e Apelado Ronaldo Ferraz Batista, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso, rejeitar a arguição de coisa julgada e negar provimento ao apelo. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator